Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
2. Consta da denúncia que o apelante subtraiu um notebook e dois receptores de TV da residência onde prestava serviço como montador de móveis, sendo flagrado por câmeras de segurança e tendo confessado o crime na fase policial.
3. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório de investigação, auto de apresentação e apreensão, imagens de câmeras de segurança e confissão espontânea do réu na fase policial.
6. A vítima demonstrou hesitação em juízo quanto à identificação do autor, mas confirmou a subtração do notebook e a existência de imagens que registraram o momento da ação. Na hipótese, a dúvida da vítima quanto à identificação do autor não invalida o conjunto probatório quando há prova visual e documental robusta.
7. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime de furto. Na espécie, as imagens de segurança mostram o apelante colocando o notebook na mochila, o que corrobora a confissão prestada na delegacia, onde ele admitiu ter furtado o bem para saldar dívida com traficante.
8. A confissão espontânea na fase inquisitorial, corroborada por imagens de câmeras de segurança, é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria, mesmo diante da imprecisão do depoimento da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.